Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-86.2015.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001078-86.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 723.671.643-04 (APELADO), RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 047.355.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DEPENDÊNCIA QUÍMICA CRÔNICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR – ALEGADA ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO
ON LINE
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA

– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

3. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio.

4. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio
on line
, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO (DEFENSORIA PÚBLICA)

INTERESSADO:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Lucas do Rio Verde
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória para Reabilitação Química, movida por
Maria de Fatima Ferreira da Conceição

assistida pela Defensoria Pública Estadual, em favor de seu filho Raimundo Nonato Ferreira da Conceição
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar a internação compulsória de
Raimundo Nonato Ferreira da Conceição
em clínica de tratamento e reabilitação para dependente de drogas, condenando o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Lucas do Rio Verde
, de forma solidária, a providenciarem, imediatamente, e em caráter emergencial, o custeio das despesas da internação compulsória de Raimundo Nonato Ferreira da Conceição em clínica de tratamento e reabilitação para dependente de drogas, efetivando o pagamento de despesas de fornecimento de medicamentos, consultas médicas e viagens,
ratificando a liminar concedida no ID n. 2866224, sob pena de multa periódica de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) semanais, bem como responsabilização criminal e afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público.

Não houve condenação em custas e despesas processuais.

O Estado de Mato Grosso não foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do disposto na Súmula 421 do STJ.

O Município de Lucas do Rio Verde foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É relatado na inicial que
,
o filho da Autora, Raimundo

Nonato Ferreira da Conceição é usuário crônico de drogas desde os 18 anos e, que embora a unidade familiar tenha fornecido apoio moral e material para que realizasse tratamento contra a dependência química, o mesmo se recusava
.

Destaca que,

em razão da drogadição, realizou infrações penais e permaneceu por alguns períodos segregado em unidade prisional, ressaltando não possuir condições financeiras, pugnou pela procedência da demanda, para que fosse determinada sua internação compulsória, com custeio do tratamento pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde.

A liminar foi
deferida

na decisão colacionada no ID n. 2866224, determinando que o paciente fosse submetido à avaliação psiquiátrica para verificar/atestar a existência do quadro psiquiátrico alegado (dependência química) e a necessidade de internação para seu tratamento, a ser realizado pelo CAPS do Município por meio de laudo médico circunstanciado; consignando, que, havendo resistência do paciente, já estaria autorizada a utilização de força policial.

Na mesma ocasião,
determinou que, sendo positiva a necessidade de internação em clínica ou hospital, fosse expedida guia de internação compulsória, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciassem a internação do paciente em clínica especializada
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa periódica de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) semanais, bem como responsabilização criminal e afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público.

Não houve parecer do NAT.

Acostou-se no ID n. 2866304 informação apresentada pelo Município, relatando que o paciente foi submetido à avaliação pelo médico psiquiatra – Dr. Marco Aurélio O. Mendonça, o qual confirmou o quadro de dependência química e afirmou a impossibilidade de tratamento ambulatorial, prescrevendo a internação compulsória em clínica, em caráter urgente.

Ato contínuo, expediu-se no ID n. 2866305 a guia de internação do paciente

Raimundo Nonato Ferreira da Conceição, tendo o Município de Lucas do Rio Verde providenciado, unilateralmente, a sua internação na Clínica Centro de Recuperação Jacarandá, em Cuiabá/MT, pelo valor mensal de R$ 1.800,00, tendo providenciado o empenho dos valores relativos a 10 (dez) meses de tratamento.

Foi colacionado no ID n. 2866312 Relatório do Centro de Recuperação Jacarandá, datado de 13-4-2015, noticiando que o paciente fugiu da clínica e apesar das rondas policiais, não teria sido localizado.

Em suas razões recursais (ID n. 2866447),

o Estado de Mato Grosso se limita a alegar o não cabimento da multa cominatória em face da Fazenda Pública, sob o argumento de que será suportada pela própria população. Pede, por isto, o provimento do recurso, para que seja revogada ou substituída por bloqueio
online
de valores.

Por sua vez, o
Município de Lucas do Rio Verde
(ID n. 2866515) aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que inexiste responsabilidade solidária em relação à procedimentos de média e alta complexidade.

Destaca, ainda, a divisão administrativa de competências constitucionalmente previstas por um sistema hierarquizado e regionalizado, por meio da Lei no 8.08090, que criou o sistema único de saúde.

No mérito, afirma que são incabíveis honorários advocatícios para a Defensoria Pública, em razão do advento da Emenda Constitucional 80/2014, que equiparou a instituição às prerrogativas do Ministério Público e da Magistratura; razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja extirpada a verba honorária arbitrada.

As certidões de ID n. 2866450 e 13381477 atestam, respectivamente, a tempestividade do recurso do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 2866511 e 2866519, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 3044868, manifestou-se pelo provimento do apelo do Estado, para afastar as
astreintes
; e provimento parcial do apelo do Município, apenas para afastar as verbas honorárias.

Por se tratar de sentença ilíquida desfavorável aos entes públicos, submeto o presente feito à remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020